Tribunal: TJDFT
Processo: 0756861-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Habeas corpus. Vários crimes. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Busca e apreensão domiciliares. Ausência de ilegalidades. Requisitos da prisão preventiva preenchidos. Materialidade e Indícios de autoria. Garantia da ordem pública. Writ denegado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva seria justificável no caso concreto, além de analisar se há alguma ilegalidade/nulidade ou ausência de justa causa na busca e apreensão domiciliar ocorrida.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Como se sabe, o art. 5o, inciso XI da Constituição Federal, autoriza o ingresso domiciliar quando houver flagrante delito, como ocorre no caso de se “ter em depósito” ou “armazenar” entorpecentes, bem como ter a posse irregular/ilegal de armas de fogo. Não se pode falar em desvio de finalidade, pois, pelo que se pôde verificar até este momento processual, pois a equipe policial foi acionada a partir de denúncia anônima acerca de uma possível situação de cárcere privado e, no curso das diligências preliminares, os agentes identificaram o imóvel, tentaram reiteradamente contato com os ocupantes dele, mas não tiveram êxito, apesar de perceberem uma movimentação interna no local. Por meio de uma janela aberta, com o auxílio de uma lanterna, visualizaram sobre a mesa, uma balança de precisão e resquícios de um pó branco, aparentando tratar-se de cocaína. Neste contexto é que ocorreu a entrada no imóvel por parte dos policiais civis.
6. O acervo probatório dos autos demonstra que a denúncia de cárcere privado serviu apenas como notitia criminis inicial para a deflagração das diligências preliminares e não como fundamento imediato da entrada no domicílio do paciente. Assim, o ingresso foi legitimado pela constatação visual de flagrante delito de possíveis crimes permanentes como tráfico de drogas e posse irregular/ilegal de armas de fogo e munições.
7. Análises mais aprofundadas sobre as alegações dos agentes policiais, sobre a documentação anexada ao processo e o que verdadeiramente ocorreu no dia dos fatos constituem matérias que demandam dilação temporal e probatória, e que devem ser examinadas apenas na ação penal de origem, pois exige instrução e exame minucioso do caso, não sendo hipótese da apreciação de provas e versões em sede de habeas corpus. 7.1 Nesta fase processual, a cognição é perfunctória, voltada apenas à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade, sendo a análise aprofundada da prova reservada à instrução criminal, oportunidade em que as partes poderão produzir e confrontar os elementos de convicção, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. A manutenção da prisão cautelar no curso do processo não se confunde com o cumprimento antecipado de uma suposta pena definitiva, posto que é de natureza diversa. Dessa maneira, a constrição cautelar tem por objetivo garantir a atividade do Estado na persecução criminal, ao passo que a prisão-pena demanda o recolhimento do condenado a um estabelecimento específico para o cumprimento da sanção imposta ao final do processo.
9. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente writ.
IV. Dispositivo
10. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.